Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700710-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO PEDRO DE SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Pedro de Santana em face da r. decisão (ID 182542105, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., BRB Banco De Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Caixa Econômica Federal, Banco Inter S.A., declinou da competência em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal – TRF 1a Região. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 54871399, pág. 3). Alega, em síntese, ter 86% (oitenta e seis por cento) de sua renda comprometida e que as dívidas dele somadas alcançam a exorbitante quantia de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais). Destaca que a insuficiência de recursos a impede de pagar custas, despesas processuais e honorários. Sustenta que a busca pela repactuação de dívidas também evidencia a insuficiência de recursos. Na decisão de ID 54905984, a antecipação da tutela recursal foi indeferida por ausência de periculum in mora e foi oportunizado ao Agravante complementar a documentação coligida ao feito com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, o Recorrente juntou aos autos extratos bancários da conta corrente mantida junto ao BRB (IDs 55332028, 55332029 e 55332031) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (ID 55332030). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 15.629,60 (quinze mil, seiscentos de vinte nove reais e sessenta centavos), os quais, após os descontos legais e os consignados, resultam no valor líquido em torno de R$ 7.340,35 (sete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) (182489795, na origem). Consta ainda da declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023, ano calendário 2022, que o Agravante recebeu proventos no montante total de R$ 129.276,55 (cento e vinte nove mil, duzentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 55332030, pág. 1). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Registre-se que, ao analisar a fatura de cartão de crédito (ID 182488288, na origem), verifica-se que os gastos totalizam o valor de R$ 3.553,51 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), incluindo consideráveis despesas em bares e restaurantes. Ademais, a alegada situação de superendividamento não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 3. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 5. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Destaque-se, ainda, não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de IR juntados aos IDs 55332028, 55332029, 55332030 e 55332031). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator